Tribunal: TJSP
Processo: 0001489-47.2024.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
Agravo em Execução. Pedido de reforma da decisão que revogou o livramento condicional. Inviabilidade. O cometimento de crime durante a vigência do benefício é causa de revogação obrigatória (prevista no art. 86 do CP), cuja suspensão cautelar perdurou até a decisão final, nos moldes do art. 145 da LEP, inclusive, ensejando a prorrogação automática do benefício, tornando inconcebível a aludida

Ementa:
Agravo em Execução. Pedido de reforma da decisão que revogou o livramento condicional. Inviabilidade. O cometimento de crime durante a vigência do benefício é causa de revogação obrigatória (prevista no art. 86 do CP), cuja suspensão cautelar perdurou até a decisão final, nos moldes do art. 145 da LEP, inclusive, ensejando a prorrogação automática do benefício, tornando inconcebível a aludida extinção de punibilidade. Contudo, pleito subsidiário almejando o afastamento da aplicação de falta disciplinar que comporta acolhimento, vez que a prática de novo crime acarreta efeitos próprios (além da revogação do livramento, o descarte do tempo do período de prova e a impossibilidade de nova concessão do benefício), nos moldes do art. 142 da LEP. Precedentes recentes das duas Turmas Criminais do STJ. Parcial provimento para afastar o reconhecimento da falta grave e de todas as suas consequências, mantida a revogação do benefício de livramento condicional.